Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701333-85.2021.8.07.0018 RECORRENTES: SALBERG S/A, SILVERSTONE PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto por SALBRG PARTICIPAÇÕES S/A e OUTRO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. PREPONDERÂNCIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O VALOR NOMINAL DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. LEI 3.830, ART. 5o. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo inteligência contida no artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição Federal e no artigo 36 do Código Tributário Nacional, não há incidência do ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles relativos) sobre a transmissão de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital. 2. A imunidade tributária, contudo, deve alcançar somente o valor dos bens necessários e suficientes à integralização do capital social da empresa, não contemplando o valor dos bens imóveis incorporados que exceder o limite da cota a ser subscrita. Precedente Jurisprudencial - RE no 796376/SC. 3. Tratando-se a imunidade para as incorporações de imóveis ao capital social das pessoas jurídicas de uma exceção à regra do pagamento do tributo, o exame da matéria quanto à possibilidade de se conceder imunidade tributária a bens, cujo valor se mostra substancialmente superior ao valor das cotas que se prestam a integralizar, deve-se conformar à teleologia dos dispositivos constitucionais e legais incidentes à espécie. 4. Nos termos do art. 5o da Lei no 3.830/2006, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Assim, não há que se falar em incidência do imposto sobre o valor nominal do bem. 5. Apelação conhecida e desprovida. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 796.367- Tema 796), conforme ementa a seguir transcrita: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2o,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado" (Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 25/8/2020). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014